Tribunal: TJES
Processo: 5014793-75.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014793-75.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: KEZIA GOMES BORGES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014793-75.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A. e KEZIA GOMES BORGES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente KEZIA GOMES BORGES.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
TELEFONICA BRASIL S.A. e por KEZIA GOMES BORGES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A ação originária versa sobre falha na prestação de serviço de internet, consistente na ausência de emissão de faturas e posterior interrupção do fornecimento, culminando em pedido de obrigação de fazer e compensação por danos morais.

A decisão recorrida condenou a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, reconhecendo a conduta desidiosa da fornecedora e a violação à dignidade da consumidora. O pedido para obrigar a ré a enviar as faturas por e-mail foi indeferido por perda superveniente do interesse processual.

Em suas razões recursais, a consumidora,
KEZIA GOMES BORGES, pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais
, por considerá-lo desproporcional à gravidade dos fatos. A empresa
TELEFONICA BRASIL S.A., por sua vez, busca a reforma integral da sentença
para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sustentando a regularidade na prestação dos serviços e a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia central dos recursos reside na configuração da falha na prestação do serviço, na existência do dever de indenizar e na adequação do valor fixado a título de danos morais. Por abrangerem a mesma matéria de fundo, os recursos serão analisados conjuntamente.

A falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada nos autos. A consumidora narrou ter contratado o
serviço de internet
em junho de 2024, mas não recebeu as faturas para pagamento por meses, apesar de seus esforços para adimplir o débito. Posteriormente,
em outubro de 2024, o serviço foi abruptamente interrompido, permanecendo indisponível até dezembro de 2024.
As provas documentais, incluindo protocolos de atendimento e reclamação junto ao PROCON, corroboram a narrativa inicial e demonstram as dificuldades enfrentadas pela consumidora para tentar solucionar o problema administrativamente. A empresa ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do serviço, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais que, por si sós, são insuficientes para demonstrar o efetivo funcionamento da internet na residência da autora no período reclamado.

A conduta da fornecedora extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e configurou dano moral indenizável. A interrupção de um serviço essencial, como a internet, por um período prolongado de quase três meses, somada ao descaso e à ineficiência da empresa em resolver a questão, caracteriza a teoria do desvio produtivo do consumidor. A consumidora foi forçada a desperdiçar seu tempo e energia em inúmeras tentativas frustradas de contato. Assim,
a condenação por danos morais deve ser mantida.

No tocante ao
valor da indenização, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixada pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto
. O montante atende à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Portanto,
não assiste razão a nenhuma das partes em seus pleitos de majoração ou minoração do valor.
Quanto ao argumento da empresa referente à aplicação da Lei nº 14.905/2024 para juros e correção monetária, a sentença já determinou a incidência dos critérios previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estando em conformidade com a legislação aplicável, não havendo o que se reformar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno a recorrente KEZIA GOMES BORGES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos da lei, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)